Tribunal: TJDFT
Processo: 0011313-49.2015.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.
1. A absolvição é medida de rigor quando não consta dos autos provas suficientes para manter o decreto condenatório.
2. No caso, consta dos autos apenas as declarações da testemunha policial, que não presenciou os fatos e não foram produzidas outras provas para corroborar sua versão.
3. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria do crime - fragilizando um possível decreto condenatório - é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
4. Recurso provido.